Tribunal: TJPA
Processo: 0079736-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079736-51.2015.8.14.0301

APELANTE: GEORGE LEVY LIMA MENDES, ILMA LIMA MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE DECLARAR DÍVIDA DE OUTREM. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que os autores são partes ilegítimas.

2.
Os autores indicam que o antigo proprietário do imóvel adquirido por eles, possuía uma dívida junto ao banco réu, da qual originou um registro de penhora da residência ordenado através de um processo de execução. Pedem que seja declarada inexistente essa dívida. Todavia, por não serem os titulares de relação jurídica com o banco demandado que originou a dívida, não tem a legitimidade para tal pedido, conforme regra restritiva do artigo 18, do CPC
.

3.
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 18 do NCPC
. Precedentes do STJ.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em “ação declaratória”, oriunda da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
GEORGE LEVY LIMA MENDES e ILMA LIMA MENDES
, contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo que move contra
BANCO BRADESCO S/A
.

Em sua exordial (ID 1468120), os autores da ação, ora apelantes, relataram que adquiriram um imóvel em 2010 sobre o qual descobriram recair uma constrição judicial em favor do banco Bamerindus desde o ano de 1984; que tentou de todas as formas regularizar a propriedade do imóvel pois este “não poderia permanecer com a malfadada constrição e que o débito que a havia gerado não dizia respeito nem a autor e nem a antiga proprietária”; afirmaram não terem obtido sucesso em localizar o processo que gerou a penhora; aduziram que “realizaram aquisições de boa-fé, bem como o processo do suposto exequente, ora demandado, não mais existe pelo que se deduz das certidões acima, resta claro que operou-se a prescrição intercorrente em vista da falta de interesse do então titular do crédito”; alegaram que “não podem ficar prejudicado em vista de tal situação, motivo pelo qual impõe-se seja declarado judicialmente a inexistência de qualquer débito relacionado ao imóvel objetado na presente ação”.

O banco apresentou contestação aduzindo sua ilegitimidade passiva, pois não assumiu o financiamento discutido nos autos a quando da liquidação do antigo banco Bamerindus. No mérito, afirma a impossibilidade do direito à obtenção do termo de quitação e cancelamento da garantia hipotecária por parte dos autores.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o seguinte fundamento:

Em que pese os argumentos aduzidos na inicial, entendo que não lhe assistem razão.

Pois bem, antes do juízo conhecer da questão de fundo do processo, isto é, seu mérito, necessário que o autor demonstre certos requisitos, dentre os quais destacamos a legitimidade de parte e interesse de agir. Apesar de entender que os requerentes possuem interesse entendo que não possuem legitimidade, vejamos.

Com efeito, verifica-se que os requerentes solicitam declaração deste juízo de que não mais persiste quaisquer dividas em nome do antigo proprietário e, por conseguinte, levante-se a penhora sobre o imóvel a área maior de que os autores alegam ser de sua propriedade. Ora, a meu ver, caberia ao próprio Sr. Osvaldo Warriss a obtenção de pronunciamento no sentido de que seus débitos, garantidos ao credor por meio de penhora, não mais subsistem e não os autores, tudo na forma do art.18 do CPC:

(...)

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade judicial

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 01 de outubro de 2018.

Os autores da ação interpuseram apelação (ID 1468135) afirmando que o juízo de origem “desconsiderou por completo os institutos possessórios e principalmente os diversos direitos que derivam dos mesmos”; alegaram que se “considerássemos tão somente o fator tempo já se vislumbraria a boa fé dos recorrentes, prevista no art. 1.201 do Código Civil, que os legitimariam para propor a demanda presente. Porém, não apenas o fator tempo milita em favor dos mesmos como também possuem justo título decorrente da aquisição feita junto a anterior possuidora mediante contrato de compra e venda jamais questionado pelos recorrido”; aduziram que “determinando o art. 1204 do Código Civil, a aquisição da posse mediante exercício dos poderes inerentes à propriedade, temos no presente caso que o justo título e boa fé dos recorrentes os legitimam muito mais que o proprietário primitivo a propor a presente ação”.

O banco apresentou contrarrazões sustentando a matéria defensiva e requerendo a manutenção da sentença.

O recurso foi distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Os autos vieram a mim por redistribuição em razão da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação na qual os autores pretendem que seja declarada judicialmente a inexistência de qualquer débito seja deles, seja dos antigos proprietários, junto ao banco réu referente ao imóvel adquirido e sobre o qual recai uma penhora. Consta dos autos que os autores compraram o imóvel no ano de 2010 e, ao tentar registrar a propriedade adquirida, tomaram conhecimento de uma constrição judicial desde o ano de 1984 proveniente de dívida de anterior proprietário. Relataram que não localizaram o processo do qual se originou a ordem de penhora e, pelo tempo decorrido teria ocorrido a prescrição intercorrente em vista da falta de interesse do então titular do crédito. Pediram a declaração de inexistência de dívida em seu nome ou no nome dos antigos proprietários do imóvel.

Dessa pequena amostra do quadro fático, é de se notar que andou bem o Juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores da ação. É que a pretensão formulada por eles diz respeito a direito de outrem, portanto, o pleito encontra vedação no artigo 18, do CPC:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nota-se que os autores indicam que o antigo proprietário do imóvel adquirido por eles, possuía uma dívida junto ao banco réu, da qual originou um registro de penhora da residência ordenado através de um processo de execução. Pedem que seja declarada inexistente essa dívida. Todavia, por não serem os titulares de relação jurídica com o banco demandado que originou a dívida, não tem a legitimidade para tal pedido, conforme regra restritiva do artigo 18, do CPC, acima reproduzido.

No mesmo sentido, é a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao dispositivo legal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6.º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO.

1. "O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC" (REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1826889/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020)

Já em seu apelo, os autores da ação enveredam pela defesa da posse do imóvel. No entanto, não se vislumbra dos fatos alegados que exista risco sobre a posse exercida por eles sobre o imóvel. Tampouco, a ação proposta foi nesse sentido.

O ordenamento processual confere aos autores os meios para defenderem o direito que entendem violado, qual seja, a resistência que estão encontrando para registrar a propriedade adquirida em razão de dívida de anterior proprietário.

Assim, forçoso se reconhecer que os autores carecem de legitimidade para pleitear o direito de ver declarada a inexistência de um negócio jurídico do qual não são os devedores razão pela qual deve ser mantida a sentença guerreada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO provimento para manter na íntegra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2021